Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-79.2021.8.11.0110
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001096-79.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TSEREWA OTOWE - CPF: 706.969.651-51 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – DEMANDA PREDATÓRIA – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO ESTABELECIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA

REFORMATIO IN PEJUS
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – INDEFERIMENTO – MONTANTE DEFINIDO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cobrança injustificada por si só não gera dano moral.

Todavia, se a indenização foi arbitrada na primeira instância deve ser mantida, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Quando o valor fixado para a reparação é razoável, não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
procedente “
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

“
a)

Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 554305159,
objeto da lide;

b)

Condenar
o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro
, a quantia de
R$ 4.726,00 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais)
, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c)

Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato,
07/03/2015
, conforme documento de
ID.64109562.
(Súmula 54, STJ);

d)

Condenar
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC”.

O apelante pede a majoração da quantia definida para a reparação e para a verba honorária.

Devidamente intimado o apelado apresentou contrarrazões intempestivamente (ID. 148290666).

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (ID.
152957166
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi julgada procedente para declarar nulo o negócio jurídico e condenar o réu ao pagamento de dano moral e à restituição em dobro do indébito.

O apelante pede a majoração do valor fixado para a indenização.

Nesse ponto, esta lide contém uma particularidade. Em consulta no PJE (primeiro grau) constata-se que o autor propôs
09 Ações
com esse mesmo argumento, 03 delas contra o ora apelado
. Logo, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

A cobrança indevida por si só não gera dano moral. No entanto, uma vez que essa reparação foi estabelecida na primeira instância, deve ser mantida por força do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, mas sem alteração da quantia arbitrada (R$ 3.000,00).

No que tange aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar aos critérios dispostos no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os 10% sobre o valor atribuído à demanda, estipulados na sentença, atendem a esses requisitos. Dessa maneira, também não comportam majoração.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023